Tribunal: STF
Processo: CJ 6900
Classe: CJ
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-03-15
Data de publicação: 1989-03-15

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA PARA JULGAR RECLAMAÇÕES
TRABALHISTAS. NOS TERMOS DO PARAGRAFO 10 DO ART.  27 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS, 'COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL
JULGAR AS AÇÕES NELA PROPOSTAS ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO'.
REMETIDA A RECLAMAÇÃO A JUSTIÇA FEDERAL ANTERIORMENTE A PROMULGAÇÃO
DA CONSTITUIÇÃO, POR HAVER DECLINADO DE SUA COMPETÊNCIA A JUSTIÇA
DO TRABALHO, E DE TER-SE COMO PROPOSTA A AÇÃO NAQUELE JUÍZO.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE.